Tribunal: TJSP
Processo: 1016068-47.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Royalties pelo uso e multiplicação da cultivar CTC4 – Alegação da extinção da proteção - Domínio público a partir de 22.7.2020 – Controvérsia quanto a sistemática de cobrança - Apelante que alega cabimento da cobrança como base no ano-safra corrente - Apelada que, por sua vez, defende a cobrança posterior, com base no ano-safra passado,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Royalties pelo uso e multiplicação da cultivar CTC4 – Alegação da extinção da proteção - Domínio público a partir de 22.7.2020 – Controvérsia quanto a sistemática de cobrança - Apelante que alega cabimento da cobrança como base no ano-safra corrente - Apelada que, por sua vez, defende a cobrança posterior, com base no ano-safra passado, considerando a área plantada – Contrato que não dispôs expressamente sobre o momento da cobrança – Conjunto probatório – Documentos que permitem concluir sobre a realização de cobranças tendo como base o ano-safra corrente - Impossibilidade de cobrança em relação à safra do ano de 2021/2022 – Sentença reformada.

Apelação provida.